Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-33.2018.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000397-33.2018.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA ANTONIA ROSA - CPF: 000.338.921-99 (RECORRENTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios:

1000397-33.2018.8.11.0033

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Embargante(s):

ENERGISA S/A

Embargado(s):

VERA ANTONIA ROSA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – APRECIAÇÃO DA TESE RECURSAL PARA AFASTAR A SÚMULA ANTE A AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Havendo a omissão apontada quanto a tese recursal de aplicabilidade da súmula, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Entretanto, inexistindo inscrição prévia quando da propositura da ação, de rigor a manutenção do voto e acórdão proferidos, em razão da não aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão e manter o acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto desta Relatora que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante e manteve a sentença de parcial procedência em todos os seus termos, ante a não comprovação da contratação e origem dos débitos negativados, sob a alegação que não houve apreciação da tese recursal de aplicabilidade da súmula 385, do STJ, ante a existência de inscrição prévia.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No caso, verifico que assiste razão a embargante quanto à omissão no que tange ao enfrentamento da tese aventada no recurso acerca da aplicabilidade da súmula 385, do STJ no caso em comento.

Entretanto, compulsando os autos e provas produzidas, verifico que embora exista inscrições prévias todas foram excluídas anteriormente a inscrição discutida nestes autos datada de 01/02/2018 e a inscrição levada a efeito pelo Bradesco fora incluída posteriormente a discutida nestes autos em 27/06/2018, de modo que inaplicável a súmula 385, do STJ.

Assim, restando comprovado que a inscrição prévia fora discutida em juízo e declarada inexistente, resta afastada a aplicação da súmula 385, do STJ, devendo ser mantido o voto e acordão proferidos que negaram provimento ao recurso interposto mantendo a sentença em todos os seus termos.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão apontada e afastar a súmula 385, do STJ, mantendo a o voto e acórdão proferidos nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020